Tribunal: STF
Processo: ADI 1001
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-08
Data de publicação: 2002-08-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CÂMARAS MUNICIPAIS: PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul, art. 12.
I. - Constitucionalidade do
art. 12 da Constituição gaúcha, que assegura às Câmaras Municipais,
no exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras, a
prerrogativa de solicitarem informações aos órgãos da administração
direta e indireta, situados no respectivo município.
II. - Ação
direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.